Tribunal: TJES
Processo: 0006714-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006714-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO SANTOS BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006714-61.2022.8.08.0048

APELANTE: CARLOS MAGNO SANTOS BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
MÉRITO
:
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
LEI MARIA DA PENHA (Nº 11.343/06).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar: intempestividade.
Sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, motivo pelo qual o recurso é tempestivo, no caso.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a narrativa acusatória encontra respaldo nas declarações firmes e harmônicas da vítima, de sua mãe e na confissão extrajudicial do acusado.

3. Em relação ao pedido de exclusão da indenização, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006714-61.2022.8.08.0048

APELANTE: CARLOS MAGNO SANTOS BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU:
INTEMPESTIVIDADE

O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade recursal, porém entendo que o argumento não prospera, tendo em vista que o réu foi intimado pessoalmente em 19/4/2023 (p. 111), mas a Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro, foi intimada em 15/5/2023 (p. 114), sendo o recurso interposto em 22/5/2023 (p. 115), e, portanto, é inequivocamente
tempestivo
.

Cumpre registrar que, embora esteja
rasurado
o termo de carga à Defensoria Pública, o andamento no Sistema E-Jud comprova que a abertura de vista realmente ocorreu em 15/5/2023.

Vale ressaltar o entendimento de que, sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, e que, dentro da sistemática recursal do Código de Processo Penal,
a extrapolação do prazo para a mera apresentação das razões recursais
não induz intempestividade

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180082575, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Isto posto,
REJEIT
O
A PRELIMINAR de intempestividade
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS MAGNO SANTOS BARBOSA JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 6216850, pp. 93-106), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
4
(
quatro
) m
eses

de
detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como à indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de março de 2019, por volta das 08 horas, na Rua Manaus, nº 02, em Jardim Limoeiro, na Serra, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Danielle Nascimento dos Santos, causando-lhe lesões corporais.

Narra-se que o casal estava separado há uma semana da data dos fatos, tendo o denunciado comparecido à residência e chamado a ofendida, que, pensando ter ele levado dinheiro destinado ao pagamento do transporte escolar do filho, foi ao portão atendê-lo, porém ele forçou a entrada, dizendo que pegaria seus pertences, ocasião em que ela afirmou que acionaria a Polícia e ele passou a agredi-la com socos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 11-13) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 27), por meio do qual fora constatado o seguinte:
e
quimoses arroxeadas na região orbitária direita e outra em região do ombro direito; ferida avermelhada na região da bochecha direita
.

Em relação à
autoria
, a
vítima
confirmou, em juízo, as declarações prestadas na esfera policial (pp. 15-16), no sentido de que o acusado realmente a agredira com socos na parte direita do rosto e na parte posterior do ombro direito, causando as lesões descritas.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Ouvida em juízo, a mãe da vítima, senhora Cleonice do Nascimento Santos, também confirmou os fatos, dizendo que ouviu o momento da confusão e, quando chegou ao local, o acusado já havia agredido a vítima, que estava com o nariz sangrando (pp. 39-40).

De seu turno, o acusado permaneceu em silêncio durante seu interrogatório, porém, na esfera policial, havia confessado os fatos, dizendo que realmente deu um soco na vítima, mas não lembrava de muitos detalhes, por estar embriagado (p. 47).

Dessa forma, a narrativa acusatória encontra respaldo nas declarações firmes e harmônicas da vítima, de sua mãe e na confissão extrajudicial do acusado, motivo pelo qual o
pleito absolutório não merece prosperar.

Em relação ao pedido de afastamento do valor de
R$
1.0
00
,00 (
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso na exordial acusatória,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, no ambiente domiciliar, e na presença de seu filho (criança), de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.